Tribunal: TJDFT
Processo: 0713503-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713503-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, a Autora reconhece ter autorizado os descontos na conta dela, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. 8a Turma Cível, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente da Autora/Apelada, decorrentes da operação ajustada entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 927, inciso III, do CPC ao argumento de ser possível o débito em conta corrente com a finalidade de quitação das parcelas dos empréstimos contratados pela parte recorrente, em observância ao tema 1.085 dos recursos repetitivos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027